Tribunal: TJDFT
Processo: 0747286-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. DISSONÂNCIA COM O ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Deve ser reformada a decisão que homologa cálculos da contadoria elaborados em desconformidade com o acordo celebrado nos autos.
II. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte.